Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707753-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IBRAM em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública no0710212-81.2021.8.07.0018. Narram os agravantes que: “O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Projeto Adoção São Francisco e a PROANIMA ajuizaram, em 21 de dezembro de 2021, ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal e do IBRAMDF. Alegaram, em suas razões iniciais, que com o advento da Lei Distrital 6.647/2020 ficou proibido no território distrital o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampido no DF. Asseveraram que, mesmo com a ausência da regulamentação exigida pela norma legal, a lei já estaria produzindo plenamente seus efeitos. Afirmaram que os fogos de artifício não atingem somente os animais, mas também a crianças autistas, idosos e enfermos. Concluíram que a ação civil pública ajuizada tem como objetivo o fiel cumprimento da lei. Apresentaram como pedido de urgência e definitivo que sejam apreendidos os artefatos proibidos antes de seu uso.” A decisão agravada foi assim lançada: “Uma questão de ordem formal impõe análise desde logo: o Distrito Federal requer a integração da Associação Master dos Empresários da Pirotecnia – AME PIROTECNIA à relação processual. O Ministério Público pondera que os pedidos se dirigem precipuamente ao ente público, e não aos empresários. Contudo, não se pode negar que os efeitos da demanda posta inequivocamente virão a atingir os interesses do setor produtivo envolvido, o que confere a ele legitimidade adequada para o debate posto nesta ação coletiva, na condição de litisconsorte passivo necessário. A propósito, o art. 6o da Lei 4717/65, aplicável, no que couber, também à ação civil pública, assim situa os “beneficiários diretos” da conduta administrativa submetida ao controle de legalidade no instrumento processual de tutela de direitos coletivos. Considerando-se a configuração de hipótese de litisconsórcio necessário e a possibilidade de flexibilização procedimental conferida pela atual sistemática processual, reputo ser mesmo dispensável a ordem para a emenda à inicial, com a determinação direta da integração do litisconsorte á relação processual. Anoto, a propósito, que a manifestação preliminar do Distrito Federal já indica, de modo suficiente, a qualificação do litisconsorte passivo, permitindo-se, portanto, a citação. A demanda postula a pura e simples exigência de cumprimento da Lei Distrital n. 6647/20, a qual estabeleceu a proibição de manuseio, utilização, queima e soltura de fogos ou artefatos pirotécnicos capazes de produzir estampidos no âmbito do Distrito Federal. A vigência da lei iniciou-se em 22/2/21 e, segundo alega a autora, jamais fora implementada. Em manifestação preliminar, o Distrito Federal afirma que a autora não demonstrou sua omissão no dever de fiscalizar a aplicação da lei vigente suscitada na demanda. E nem poderia, convenhamos: não há como se comprovar o fato negativo; trata-se da clássica hipótese do que se denomina "prova diabólica". A rigor, a circunstância de a manifestação preliminar não trazer qualquer prova da ocorrênia da fiscalização é que corrobora, ao menos indiciariamente, a alegação da omissão. De todo modo, a hipótese justifica a inversão do ônus da prova, de modo a permitir-se ao réu, no momento oportuno, comprovar estar efetivamente exercendo o seu poder-dever de fiscalizar - até o momento, contudo, insisto que o quadro fático delineado aponta mais propriamente para a confirmação do que fora alegado na inicial, ou seja, a lei, embora vigente, não está sendo aplicada in concreto. A lei posta vincula a todos e é de aplicação cogente, sendo este o sentido mais elementar do princípio da legalidade, fundamento básico do Direito insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal. É também trivial que incumbe ao Judiciário, "guardião das promessas constitucionais", a função institucional básica de fazer cumprir a lei posta. Ao consagrar um estado socioambiental de Direito, a Constituição Federal atribuiu aos poderes públicos em geral (o que, obviamente, inclui Judiciário e Executivo) a incumbência de defender e preservar o meio ambiente e, mais notadamente, "controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente" (CF, art. 225, caput e parágrafo único, V). Em âmbito infraconstitucional, o dever estatal de "manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo" é reforçado no art. 2o, inciso I, da Lei n. 6938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente-PNMA). Não apenas a Constituição, a PNMA e a Lei Distrital invocada conferem plausibilidade jurídica à pretensão autoral. Também a jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal caminha no mesmo sentido, conforme se pode ver na ementa do acórdão proferido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 567/SP, que pode ser lida em id 113864514. Ali, o tribunal constitucional destaca claramente a plena legitimidade dos estados e mesmo dos municípios (e, obviamente, também do Distrito Federal, cujas atribuições constitucionais engloba as daqueles entes federativos) para disciplinar temas de índole ambiental. Ali também se destaca que a lei proibitiva dos fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso é perfeitamente razoável e condizente com a política de proteção ambiental, na medida em que promove “um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente”. A propósito, a ressalva feita no mesmo julgamento, de que a restrição não abrange todos os artefatos, mas apenas aqueles “com barulhos de alta intensidade”, já fora contemplada na Lei Distrital fundante da demanda autoral, que excepciona textualmente da proibição os artefatos “que produzem efeitos visuais sem estampido ou barulho de baixa intensidade”. Tal exceção só não se aplica aos “eventos realizados com a participação de animais, em áreas próximas a zoológicos, santuários e abrigos de animais, em parques públicos e em áreas de preservação permanente”. Dado que não há notícia de que a lei paulistana tenha contemplado tais exceções – e daí compreende-se a ressalva colocada pelo STF – , é forçoso convir que são exceções perfeitamente razoáveis e proporcionais, pois a ocorrência de fogos de artifício, mesmo sem estampido, provoca inequívoca externalidade negativa sobre os animais não-humanos, prejudiciais à sua saúde e bem-estar. Se é proibido o manuseio e a utilização de fogos e artefatos, é evidente que a comercialização e mesmo trânsito desses produtos no território distrital também o serão, posto que tais condutas pressupõem manuseio e utilização. Quanto à argumentação relativa à liberdade de empresa: o princípio da livre iniciativa é balizado pela lei, que pode, sim, limitar, condicionar ou mesmo proibir a atividade produtiva e empresarial sobre determinados bens e serviços. Apenas para lembrar exemplos extremos, a lei proíbe também outros produtos, como substâncias entorpecentes ou o acesso a armas por quem não atenda às exigências objetivas específicas. A ideia libertária de que tudo é permitido em nome da liberdade é equivocada e extremamente perigosa. Nenhum indivíduo tem liberdade para fazer o que bem entenda, sem qualquer limite, especialmente na vida em sociedade, em que os interesses de seus vários integrantes se entrelaçam numa coexistência que deve ser o mais harmoniosa possível. A possibilidade de imposição de limites às liberdades é classicamente tratada em Mill: “Embora a sociedade não se funde sobre um contrato, e ainda que de nada sirva inventar um contrato para se deduzirem obrigações sociais, todos os que recebem a proteção da sociedade lhe devem uma retribuição por tal benefício, e o fato de viver em sociedade torna indispensável que cada um esteja obrigado a observar uma certa linha de conduta para com os demais. Essa conduta consiste, primeiro, em não prejudicar os interesses uns dos outros ou, antes, certos interesses, que deve ser considerados, seja por expresso dispositivo legal, seja por acordo tácito, com direitos; e, em segundo, em cada um arcar com sua parte (a ser fixada de acordo com algum princípio equitativo) nos esforços e sacrifícios necessários para defesa da sociedade ou de seus membros contra o dano e o molestamento. É justificável que a sociedade imponha essas condições, mesmo à custa dos que se recusam a cumpri-las”. (MILL, John Stuart. A liberdade; utilitarismo. São Paulo, Martins Fontes, pp 115/116) O prejuízo econômico à atividade de fabrico dos produtos proibidos também não é fundamento suficiente para tornar a lei letra morta. Não seria eticamente defensável justificar a imposição de sofrimento a animais humanos ou não pela mera perspectiva de lucro. A saúde dos outros não pode ser compensada pelo lucro de alguns. Ademais, ao vulnerar a saúde das pessoas, a atividade poluente também ocasiona prejuízo material a toda a sociedade, pela sobrecarga a um sistema de saúde já deveras carente. Logo, inequívoca a plausibilidade jurídica da pretensão posta nos autos. Também é patente o risco de dano irreparável em razão da demora na tramitação. É que, conforme demonstrado na documentação que acompanha a inicial, o ruído causado pelos artefatos proibidos causa danos severos à saúde de animais humanos e não-humanos. A matéria extraída da revista científica “Clínica Veterinária” é deveras eloquente a demonstrar uns e outros. A matéria indica inclusive que, além do pânico que tais estampidos causam em cães, também gatos, porcos, cavalos e bois costumam se perturbar e ter reações extremas por tal poluição. Dentre os humanos, as principais vítimas da poluição sonora produzida por tais artefatos são exatamente pessoas com vulnerabilidades especiais, como, por exemplo, bebês, autistas e pessoas em convalescença, que experimentam momento de sofrimento desnecessário. Em suma, os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência estão presentes na demanda. Contudo, o pedido posto há de ser temperado por um juízo de razoabilidade, conforme destacou a promoção ministerial. Não se mostraria razoável que o Estado passasse a adentrar residências em busca de fogos e artefatos pirotécnicos ruidosos. Contudo, a proibição vale para todos, e sem dúvida que o particular flagrado manuseando, utilizando, queimando ou soltando tais produtos sujeita-se à apreensão do material e à obrigação de pagamento da multa no valor de R$ 2.500,00, que pode ser dobrada em caso de reincidência, além da possível responsabilização pelo dano moral coletivo ou mesmo pelo crime de maus-tratos, conforme as circunstâncias. O Distrito Federal também deverá comprovar a elaboração de plano de orientação e fiscalização, especialmente ao comércio, acerca da proibição definida na Lei Distrital 6647/20, visando inibir a comercialização e oferta, a qualquer título, dos artefatos no mercado de consumo. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar ao Distrito Federal a obrigação de apresentar, em trinta dias desde a publicação do presente pronunciamento, plano de fiscalização adequada tendente à apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade, junto a estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, bem como a obrigação de promover a apreensão dos mesmos produtos em caso de constatação flagrante e inequívoca da posse em mãos de particulares em geral. É altamente recomendável que o poder público elabore também campanhas educativas sobre a vigência da lei, providência que por certo facilitaria a disseminação da diretriz legal, além de atender ao que estabelece o art. 225, parágrafo único, VI, da Carta. O descumprimento da obrigação acima cominada importará na multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 por dia de atraso. Anote-se na autuação e comunique-se à Distribuição a inclusão da Associação Master de Empresários da Pirotecnia – AME PIROTECNIA no polo passivo da relação processual. Após, cite-se-a, por carta, para ciência da liminar e apresentação de resposta no prazo legal. Aperfeiçoada a citação, abre-se o prazo comum para a resposta dos litisconsortes passivos. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022 23:24:16. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Argumentam os agravantes que a lei em questão não conceitua o que é artefato pirotécnico com barulho de baixa intensidade, de forma que ficaria inviável a sua fiscalização. Asseveram que não são todos os artefatos pirotécnicos que produzem som que estão proibidos no Distrito Federal, mas tão somente aqueles que emitam barulho de média ou alta intensidade. Salientam que o STF já decidiu na ADI 750/RJ que o Estado, em sua competência legislativa, não poderia criar embaraços para o comércio interestadual e produção de bens. Acrescentam que “o conceito do que deve ser considerado como fogo de artifício com estampido de barulho de baixa intensidade só pode ser veiculado, a teor dos artigos 22, VIII e 24, V, da Constituição Federal, por norma federal, uma vez que, a citada concepção afetará tanto a indústria nacional, quanto o comércio interestadual e internacional, já que não há como existirem definições diversas sobre o mesmo produto no território nacional.” Alegam que o Distrito Federal pode aprovar legislação que vede a utilização de fogos de artifício que gerem danos à saúde animal e humana, mas não pode vedar o livre comércio e circulação de bens considerados lícitos pela legislação federal. Entendem que “juiz prolator da decisão impugnada, criou proibição que não estava expressamente prevista na Lei 6.647/2020, ao entender que além do uso de artefatos pirotécnicos, o Poder Público deveria, sob pena de multa, ativar plano de confisco de mercadoria lícita (DL 4238/42) que estivesse sendo guardada em estabelecimentos comerciais e na posse de particulares ou em mero trânsito pelo DF.” Requerem a suspensão da decisão de forma liminar, diante da impossibilidade fática do cumprimento. No mérito, requerem seja conhecido e provido esse agravo de instrumento para que seja cassada a decisão interlocutória impugnada, pelos motivos enumerados nas razões deste recurso. Alternativamente, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, o Distrito Federal requer que seja ampliado o prazo para a apresentação do Plano de Fiscalização para 180 dias, com a redução da multa cominada e com a fixação de teto máximo para as astreintes. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. Em uma primeira análise, de cognição não exauriente, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, qual seja, a suspensão da decisão impugnada. Primeiramente, ainda que pendente de regulamentação, a lei está apta a produzir todos os seus efeitos, uma vez que proíbe a utilização de qualquer artefato pirotécnico ou fogos de artifício que produzam estampidos, ressalvado os com estampidos de baixa intensidade. Enquanto não houver regulamentação técnica sobre o que seria a baixa intensidade, entendo que deve prevalecer a razoabilidade, devendo as impugnações individuais à eventuais multas e apreensões serem apreciadas caso a caso. Neste ponto, ressalta-se que a Lei questionada prevê a apreensão dos produtos e instrumentos objetos da infração, de forma que não se pode dizer que o juiz a quo criou penalidade não prevista em lei. Transcrevo o art. 3o da citada Lei Distrital: "Art. 3o O descumprimento do disposto nesta Lei acarreta ao infrator a imposição de multa pecuniária correspondente a R$ 2.500,00, valor que é dobrado na hipótese de reincidência, sem prejuízo da apuração de crime de maus-tratos e da reparação do dano moral coletivo contra os animais. § 1o As pessoas jurídicas são responsabilizadas conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. § 2o Verificada a infração, são apreendidos seus produtos e instrumentos. (grifei)" Cabe ressaltar que a Lei em questão foi publicada em 21 de agosto de 2020 e dispõe em seu art. 4o que “o Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 dias, contados da data de sua publicação”. Assim, é notória a omissão do Poder Executivo em dar efetivo cumprimento à lei. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital, tendo em vista a presunção de constitucionalidade do ato normativo, entendo que a lei deve ser considerada válida e constitucional até que se declare sua inconstitucionalidade. Quanto à alegação de que não seria lícita a proibição de comercialização de fogos e artefatos, entendo que se a utilização e manuseio estão proibidos pela Lei Distrital, conforme art. 1o da Lei Distrital 6.647/2020, obviamente também estão a comercialização. O princípio da livre iniciativa e livre comércio não possuem caráter absoluto e podem ser limitados e condicionados por lei. Quanto ao prejuízo econômico que adviria da proibição de tais artefatos, entendo, em uma análise preliminar, que os interesses coletivos de proteção ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais devem prevalecer sobre os interesses econômicos das empresas que se dedicam ao comércio de fogos de artifício e até mesmo sobre o interesse do Estado em arrecadar tributos. Ademais, os artefatos poderão ser revendidos para outras unidades federativas que não possuam tal proibição legal. Conforme fundamentado pelo juízo de origem, é patente o risco de dano irreparável em razão da demora na tramitação da ação, pois o ruído causado pelos artefatos proibidos causa danos severos à saúde de animais humanos e não-humanos. No que tange à argumentação relativa ao tempo exíguo para cumprimento da lei, entendo também que, prima facie, não deva prosperar, pois a determinação do juízo foi para que em 30 (trinta) dias o Distrito Federal comprove a elaboração de plano de orientação e fiscalização, especialmente ao comércio, acerca da proibição definida na Lei Distrital 6647/20, visando inibir a comercialização e oferta, a qualquer título, dos artefatos no mercado de consumo. Não é verossímil a alegação de que tal prazo é insuficiente para elaboração desse plano, ainda mais considerando que a Lei foi publicada em 2020 e o Poder Executivo está em mora quanto à sua regulamentação. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR PARA ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de março de 2022